Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PORTABILIDADE. APROPRIAÇÃO DE VALOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir à parte recorrida a quantia de R$ 2.026,10 (dois mil e vinte e seis reais e dez centavos), além do dano moral, arbitrado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais (ID 53856481) o recorrente expõe que não houve solicitação de portabilidade de qualquer contrato que a autora detinha com o Banco Safra. Por outro lado, sustenta a regularidade da contratação formalizada entre as partes litigantes, elucidando de forma objetiva o passo a passo da concretização do contrato em sua forma digital (biometria facial), bem como comprova o crédito do empréstimo efetuado em conta corrente de titularidade da recorrida. Argumenta ainda que não induziu ninguém a erro, não orquestrou qualquer esquema de golpe e, obviamente, não recebeu para si a quantia paga pela recorrida. Desse modo, afirma que não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pela parte contrária, o caso expõe verdadeira excludente da responsabilidade do Banco C6 por culpa exclusiva da própria parte autora e/ou de terceiros. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente requer que a compensação com os valores depositados em favor da parte recorrida, bem como a redução do dano moral, além de determinar a devolução simples dos valores descontados no benefício da recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53856484). Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 53856499)
III. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
V. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte ré, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
VI Sobre o assunto, ressalta-se a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim sendo, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
VII. Inexiste controvérsia acerca do fato de a parte recorrida ter sido contatada por pessoa que se identificou como funcionária da parte recorrente e ofereceu um contrato de mútuo bancário com parcelas consignadas em contracheque a fim de quitar outros contratos da mesma natureza, sob condições mais favoráveis e com sobra de crédito para a parte devedora. O contrato foi realizado e o valor do mútuo foi depositado em conta da titularidade da parte recorrida. Todavia, para a quitação dos outros contratos, esta realizou depósito em conta do terceiro que viabilizou o contrato, o qual deveria quitar os contratos existentes perante o Banco Safra, porém se apossou do numerário.
VIII. Da análise das mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp (ID 53856432) verifica-se que a parte recorrida foi o tempo inteiro assessorada pela interlocutora que se passava por representante do recorrente e que instruiu a recorrida na utilização do sistema do Banco. Todo o contexto evidencia que a recorrida foi vítima do chamado “golpe da portabilidade”, por acreditar estar em contato com um agente financeiro, contratou a portabilidade de um empréstimo consignado que tinha com outra Instituição Financeira, em razão de proposta mais vantajosa ofertada por terceiro fraudador.
IX. Por esse prisma, resta configurado o fortuito interno, na medida que os supostos prepostos do Banco recorrente munidos de dados sigilosos sobre os contratos de empréstimos da vítima, informações de cunho exclusivos de instituições financeiras, interpelam o consumidor fazendo-o crer que se tratava de agente financeiro da recorrente e que era um procedimento seguro. Portanto, não há rompimento do nexo causal, quando as instituições financeiras, responsáveis pelo sigilo bancário de seus clientes permitem o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários do consumidor que culminaram na facilitação de estelionato.
X. No mesmo sentido, seguem os precedentes: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. LGPD. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo autor e o Banco BMG em face da sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR inexistente/nulo o contrato celebrado no nome do autor, especificado no documento de id n. 158396849 (cédula de crédito bancário n. 74882783); 2) DETERMINAR ao segundo réu que cesse, em definitivo, qualquer ordem de desconto a ser realizado no benefício do previdenciário da parte autora, em relação ao contrato ora declarado inexistente, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 por cada contracheque que contenha desconto indevido, sem prejuízo da obrigação de restituir em dobro; 3) DETERMINAR que o réu libere a reserva da margem consignável da parte autora, relativo ao contrato ora declarado inexistente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas que assegurem o resultado efetivo buscado; e 4) CONDENAR o réu BANCO BMG S.A a pagar ao autor a quantia de R$ 3.319,18 (três mil trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação." 2. Em breve síntese, a parte autora afirma que recebeu mensagens da LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, a qual se dizia representante do Banco réu, tendo pactuado a portabilidade de um contrato de empréstimo consignado. Argumenta que foi informado que a portabilidade somente poderia ser consumada mediante a contratação de um novo mútuo junto ao réu BANCO BMG no valor líquido de R$ 11.732,70 - montante que seria abatido da dívida, em decorrência da redução de juros. Aduz o autor que contratou os valores indicados e os repassou à empresa de Consultoria R$ 8.732,70 - comprovante de transferência ID no 50473326, porém a portabilidade nunca foi realizada. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de novo empréstimo firmado com as empresas rés; a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário; bem como a condenação da parte ré ao ressarcimento do dobro das parcelas do empréstimo já descontadas; além de indenização por danos morais sofridos. 3. O Banco réu, em sede de contestação, alega preliminar de complexidade da causa e, no mérito, sustenta que não possui parceria com a empresa de Consultoria, que o contrato de empréstimo de que trata os autos foi regularmente contratado pela parte autora, após todos os trâmites de segurança, sendo descabida a sua anulação, tampouco a devolução dos fundos. Acrescenta que não há registro de portabilidade de mútuo vinculado ao CPF do cliente em seus sistemas e que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de cautela na realização de acordo financeiro. Assevera a inexistência de dano a ser reparado, pugnando pela improcedência da demanda. 4. Passo à análise dos recursos. Ambos os recursos são regulares, cabíveis e tempestivos. Preparo recursal e custas processuais apresentados pelo Banco recorrente (ID no 50473923 a 50473926). Dispensado o recolhimento pelo autor, face a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID no 50473932, apresentadas pelo requerente. Contrarrazões de ID no 51954233, apresentadas pelo requerido. Decisão monocrática de ID no 51270720 que rejeitou preliminar de intempestividade do recurso do Banco e não conheceu pedido formulado somente em sede recursal (devolução das parcelas pagas do empréstimo do BRB), para analisar somente a possibilidade de reparação por danos morais. 5. Recurso do Banco réu. Em suas razões recursais, o Banco recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que o recorrido forneceu todos os seus dados, voluntariamente, aos supostos prepostos da empresa LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, oportunidade em que as mensagens trocadas entre ele e as prepostas de referida empresa, o autor demonstra claramente a sua intenção em obter vantagem financeira com o repasse do valor à empresa, uma vez que esta (e não o recorrente) prometeu que suas parcelas seriam reduzidas. Ressalta que o requerente tinha ciência sobre a contratação de novo empréstimo e que nunca houve a descrição de portabilidade de valores. Registra que o recorrido realizou todo o procedimento para a contratação de novo empréstimo consignado, inclusive com a entrega de documentos para seu órgão empregador e desconto no contracheque do valor das prestações. Sustenta a legalidade da contratação, requerendo a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos. 6. Recurso do autor. O requerente argumenta que o termo a quo para a correção monetária e juros de mora foi fixado de forma equivocada e que a situação descrita na inicial, considerando o imbróglio para solução do problema e a inércia dos requeridos são suficientes para configurar danos morais indenizáveis. 7. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 8. Nos termos do art. 14, § 1°, do CDC (Código de Defesa do Consumidor), o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido. 9. A prestação do serviço de qualidade pelos fornecedores abrange o dever de segurança, que, por sua vez, engloba tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo. 10. No entendimento do Tema Repetitivo n. 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula n. 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp n. 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011). 11. Especificamente nos casos de golpes de engenharia social, não se pode olvidar que os criminosos são conhecedores de dados pessoais das vítimas, valendo-se dessas informações para convencê-las, por meio de técnicas psicológicas de persuasão - como a semelhança com o atendimento bancário verdadeiro -, a fim de atingir seu objetivo ilícito. 12. Todavia, para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. 13. Assim, para se imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. Isso porque os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. 14. Os dados pessoais vinculados a operações e serviços bancários são sigilosos e cujo tratamento com segurança é dever das instituições financeiras. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD). 15. No caso em apreço, o recorrido comprovou a conversa com prepostas da empresa LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA (ID no 50473322 a 50473324). O crédito na conta do recorrido, no valor de R$ 11.732,70, foi depositado pelo recorrente e as prestações em seu contracheque estão sendo descontadas pelo recorrente (ID no 50473326), no valor de R$ 526,65. 16. Logo, apesar de não ter havido contrato direto entre o Banco recorrente e o recorrido, restou incontroverso que o autor foi vítima da fraude conhecida como "golpe da portabilidade", tendo sido contactado por pessoa se passando pelo banco recorrente, oferecendo a portabilidade de empréstimo consignado. Após as tratativas, firma contrato convencido de que seria a portabilidade do empréstimo. Com o depósito do valor em sua conta, o recorrido é obrigado a transferir o valor a terceiros, supostamente para quitar o empréstimo original, entretanto a destinatária dos valores não possui nenhuma relação jurídica aparente entre o recorrente ou a empresa de consultoria. Aliás, apesar da alegação de que não possui qualquer ligação entre recorrente e empresa Lion, o acervo probatório dos autos evidencia que esta possuía contato direito com o banco recorrente, a ponto de negociar com o consumidor e encaminhar contrato em nome do Banco BMG. Não há que se falar, como pretende o banco recorrente, em empréstimo consignado regular, sem fraude, ao contrário trata-se de um golpe não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica propiciada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários do autor, tampouco de forma alheia entre o banco recorrente BMG e a empresa intermediadora. 18. Dessa forma, diante da constatação da falha na prestação dos serviços, deve ser mantida a sentença, impondo-se ao Banco recorrente devolver, em dobro, todas as parcelas cobradas indevidamente a título de empréstimo. A repetição em dobro se justifica pela ausência de engano escusável por parte do Banco recorrente, que permitiu a perpetração da fraude, pois deixou de efetuar procedimentos mínimos de segurança, como a colheita de assinatura do recorrido em todas as páginas do contrato. No que se refere à forma de atualização monetária e juros, a sentença observou as previsões legais e jurisprudenciais sobre o assunto, inexistindo interesse recursal neste ponto. 19. Por fim, quanto ao dano moral, merece reforma a decisão do juízo de origem. Tem-se que, no caso específico dos autos, deve ser considerado que o recorrido foi vítima de fraude decorrente de falha na segurança dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos da fraude, em especial porque teve desconto das parcelas o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o recurso do autor merece parcial provimento para reconhecer os danos morais vivenciados pelo autor. Quanto ao valor da indenização, em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir desta data, com juros a partir da contratação indevida. 20. Recurso do BANCO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o Banco a efetuar o pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. 21. Recurso do AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausente recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão 1797030, 07239738120228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado BANCO BRADESCO SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados firmados junto aos réus, vinculada ao nome da parte autora, e, por consequência, declarar a inexistência de qualquer débito decorrente dos referidos contratos, devendo as rés se absterem de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes pelos fatos narrados na inicial; b) condenar a Requerida BANCO BRADESCO SA a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes aos respectivos contratos; c) condenar os réus CONTACT CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e BANCO BRADESCO S.A. à devolução simples dos valores descontados da folha de pagamento do autor, desde julho/2022. 2. A parte autora ajuizou ação para requerer a anulação de dois contratos de empréstimos e restituição dos débitos descontados na sua folha de pagamento sob a alegação de que as operações de crédito foram efetivadas por meio do que vem sendo conhecido como "golpe do empréstimo consignado" ou "golpe da falsa portabilidade". Requereu, por fim, a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 286,83. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID. 48535997). Não foram ofertadas contrarrazões. 4. Em suas razões recursais, alegou o Recorrente em preliminar a incompetência absoluta do juizado especial para processamento e julgamento da demanda, por haver necessidade de prova pericial complexa; a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que, os contratos foram realizados conforme os padrões de segurança bancários, que não houve ilicitude na sua aquisição; Sustentou que os fatos se deram por culpa exclusiva da parte autora, havendo ausência de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Pleiteou, subsidiariamente, que a sentença seja modificada para devolução simples dos valores debitados; alegou a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, pugnou a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais. 5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o). 6. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. 7. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Indefiro a concessão de efeito suspensivo. 8. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato e orientações de falso atendente, que detinha diversos dados da sua conta bancária permitindo ao consumidor se sentir seguro para seguir seus comandos. É necessário ressaltar que é dever do fornecedor dispor de sistemas seguros suficientes a evitar a ocorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos seus clientes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 9. No caso, o autor recebeu ligação de terceiro se passando por correspondente bancário, o qual convenceu o consumidor mediante a confirmação dos seus dados pessoais e da menção de dois empréstimos consignados que ele já tinha de que se tratava de preposto do Banco Bradesco e, assim, seguiu as orientações da falsa atendente acreditando que estaria contratando o serviço de portabilidade de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco. Somente após ter realizado dois estornos e não ter obtido a quitação de seus referidos consignados foi que constatou ter sido vítima de um golpe. Acabou contraindo mais dois consignados com saldo devedor de R$27.642,21 e R$ 20.550,96 no banco Bradesco. 10. O próprio banco reconhece que fraudadores se utilizam de dados legítimos dos clientes, de procedimentos similares aos efetuados pelos canais de atendimento da instituição financeira (engenharia social) o que, em conjunto, são capazes o suficiente para ludibriar as vítimas. Não seria crível imaginar que a ligação recebida se tratava de fonte estelionatária, sobretudo após a demonstração de acesso a dados pessoais e bancários do consumidor. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a ampliação de canais de atendimento para fomentar sua atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento quando não é capaz de fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais de seus clientes. 11. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. 12. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida. 13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. 14. Condenada a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do FONAJE). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1756250, 07179074620228070020, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
XI. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva da Recorrente, eis que houve indução do consumidor a erro pelo correspondente bancário, o que acarretou ao autor o dano moral “in re ipsa”, quer seja, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.
XII. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
XIII. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.
XIV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
XV. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.